Tribunal: TJMT
Processo: 1018701-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018701-05.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE SOUZA MOURA - CPF: 062.634.061-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (ASSISTENTE), RONIEL FERREIRA BISPO - CPF: 047.640.281-66 (ASSISTENTE), CHRISTIAN FARIAS DE SOUZA - CPF: 705.718.831-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Bruno Henrique Souza Moura contra sentença que desclassificou o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) para o porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006), aplicando ao réu pena de advertência e declarando extinta a punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da conduta imputada no art. 33 para a do art. 28 da Lei de Drogas, por meio da
emendatio libelli
, violou o princípio da correlação; e (ii) determinar se há necessidade de aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O instituto da
emenda libelli
, previsto no art. 383 do CPP, permite ao magistrado alterar a definição jurídica constante na denúncia, desde que não haja alteração na descrição dos fatos.

4.

O princípio da correlação não foi violado, pois o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica inicialmente atribuída.

5.

A denúncia descreve o núcleo do tipo penal referente ao art. 28,
caput
, da Lei de Drogas (“trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal”), o que torna possível o aditamento previsto no art. 384 do CPP.

6.

A quantidade de drogas apreendida e a ausência de provas da destinação comercial justificam a desclassificação operada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado pode aplicar a
emenda libelli
, desclassificando a conduta sem violar o princípio da correlação, desde que os fatos narrados na denúncia compreendam todas as elementares do novo tipo penal.

2.

A ausência de elementos suficientes para comprovar a traficância justifica a aplicação do art. 28,
caput
, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 383 e 384; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante
: TJ-MT, Apelação Criminal no 0004880-69.2018.8.11.0051; TJ-MG, Apelação Criminal no 0047898-23.2018.8.13.0363.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto pelo réu
Bruno Henrique Souza Moura
,

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei de Tóxicos, aplicando ao réu a pena de advertência e declarando extinta a sua punibilidade.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, alega que a sentença é nula de pleno direito, haja vista que o juiz
a quo,
ao proceder a desclassificação do delito de tráfico para porte de droga para consumo pessoal, aplicou indevidamente o instituto da
emendatio libelli
quando, na hipótese, o réu deveria ser absolvido em face do reconhecimento da ausência de provas da traficância, incorrendo em violação ao princípio da correlação.

Nestes termos, pugna pela anulação da sentença e remessa dos autos à origem, para que seja observado o disposto no art. 384 e seguintes do Código de Processo Penal (id. 242963499).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 242963501).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id.

246412677).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Bruno Henrique Souza Moura
e Christian Farias de Souza pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 10/08/2020, por volta das 22h10min, na Rua Q, N° 866, Quadra 11, Bairro Jardim Maria Tereza, nesta cidade, os denunciados
CHRISTIAN FARIAS DE SOUZA
e
BRUNO HENRIQUE SOUZA MOURA
foram presos em flagrante delito por
trazerem com eles
04 (quatro) porções, perfazendo a massa líquida de 5,67 g (cinco vírgula sessenta e sete gramas), 04 (quatro) porções, perfazendo massa líquida de 1,14 g (um vírgula quatorze gramas), e mais 04 (quatro) porções, perfazendo massa líquida de 6,94 g (seis vírgula noventa e quatro gramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (04 porções), de
COCAÍNA,
a segunda (04 porções), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
e, as demais (04 porções), de

MACONHA,
drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva do Laudo Preliminar de fls. 30/33, ID 38878026, e ID 43622502.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava patrulhamento quando se deparou com CHRISTIAN e BRUNO em frente a residência desse último, e, diante da fundada suspeita, os abordou.

Em revista pessoal, os policiais encontraram 02 (duas) porções de maconha na posse de CHRISTIAN, e, com BRUNO, 04 (quatro) porções de cocaína, 02 (duas) de maconha e 04 (quatro) de pasta base de cocaína, além da importância de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) em dinheiro.

Em revista domiciliar autorizada, localizaram, sobre a cama do denunciado BRUNO, 01 (uma) balança de precisão dentro de um prato, contendo uma tesoura e uma colher, apreendendo-se, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Poco, e, outro, Samsung, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão de fl. 09, ID 38878026).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, questionados sobre os fatos, optaram pelo silêncio.”

(...)”
(id. 242963418)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei de Tóxicos, aplicando aos réus a pena de advertência e declarando extinta a punibilidade deles.

Inconformado, o apelante Bruno Henrique Souza Moura sustenta a nulidade da sentença, afirmando que a desclassificação do delito de tráfico para porte de droga para consumo pessoal fere o princípio da correlação e que o sentenciante, ao invés de aplicar o instituto da
emendatio libelli
, deveria observar o que dispõe o art. 384 e seguintes do Código de Processo Penal.

Forte em tais assertivas, pugna pela devolução dos autos à origem, para que seja observado o disposto no art. 384 e seguintes do Código de Processo Penal.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Inicialmente, mister se faz diferenciar as figuras da
emendatio libelli
e da
mutatio libelli
.

Na
mutatio libelli
, descrita pelo art. 384 do Código de Processo Penal, verifica-se uma distinção entre os fatos narrados e os fatos provados no transcorrer da instrução penal. Ante a nova definição jurídica do fato, o órgão acusatório deve aditar a denúncia ou queixa, para novo enquadramento dos termos da imputação realizada.

Na
emendatio libelli
, por outro lado, o próprio Magistrado verifica incompatibilidade entre a tipificação operada e os fatos narrados na denúncia. Assim, sem a modificação da descrição fática, promove-se definição jurídica diversa.

A propósito, confira-se o que dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”

No caso dos autos, o juízo singelo não vislumbrou provas suficientes a embasar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, todavia, constatando que a quantidade de drogas apreendida era condizente com a aquisição para fins de uso, desclassificou a conduta imputada na denúncia para prevista no art. 28,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Quanto à possibilidade de desclassificação, como bem ponderou o Ministro Ribeiro Dantas no REsp 1.910.943, em referência ao acórdão proferido no AgRg no HC n. 201.343/RS, “
A existência de emendatio ou mutatio libelli dependerá da narrativa fornecida pela exordial acusatória. Se ela descrever todas as elementares do novo tipo, estar-se-á diante do primeiro instituto legal (art. 383 do CPP). Se não o fizer, faltando algum dos elementos do delito, torna-se essencial o procedimento estipulado no art. 384 do CPP
.”

Na denúncia, é clara a narração no sentido de que o apelante trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no entanto, não restou demonstrado que a droga se destinava à venda, mas, sim, como consignado pelo juízo
a quo
, para uso próprio.

Nos termos da Lei de Drogas, não se destinando a droga à comercialização, incide nas iras do art. 28 da referida lei quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo
, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da atenta leitura da denúncia, percebe-se que o núcleo verbal
trazer consigo
está presente nos fatos descritos na inicial acusatória, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação, já que a conduta foi devidamente descrita na exordial.

Calha frisar que o réu se defende dos fatos a ele imputados na denúncia, e não da capitulação jurídica feita.

A propósito, o escólio de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema:

“
neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) É a chamada 'emendatio libelli'. Da mesma forma pode o Tribunal, ao julgar um recurso do réu, aplicar pena mais grave, desde que o fato esteja devidamente descrito na denúncia ou queixa.”
(Código de Processo Penal Comentado, 19a ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020, p. 775/776).

Nessa esteira, confira-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e dos Tribunais pátrios acerca do assunto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – CAPITULAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA DENÚNCIA – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS – ELEVAR A FRAÇÃO REFERENTE AO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – QUANTUM ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal é possível o magistrado alterar a definição jurídica dada na denúncia, sem, contudo, modificar a descrição fática, uma vez que não está adstrito à capitulação atribuída pelo parquet e em razão de o réu se defender dos fatos narrados.
O § 2o do artigo 155 do Código Penal prevê a fração de diminuição da pena de 1/3 a 2/3, de modo que cabe ao magistrado definir o patamar adequado de acordo com sua discricionariedade, desde que devidamente motivado.”
(TJ-MT 00048806920188110051 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021) (destaquei)

“
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E RECEPTAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – PROVAS QUE O APELANTE CEDEU SUA RESIDÊNCIA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – 2. ABSOLVIÇÃO RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PERMISSÃO DE USO DA SUA RESIDÊNCIA PARA A GUARDA DOS BENS RECEPTADOS – 3. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO APELANTE EM ASSOCIAÇÃO – 4. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO FEITA MANTENDO PREJUDICIAIS APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Impõe-se a aplicação da emendatio libelli se há provas suficientes acerca da nova capitulação, tendo em vista que o réu se defende dos fatos imputados e não do nomen juris da imputação acusatória;
2.Se o apelante permite conscientemente que outros utilizem sua residência para guardar os bens provenientes de crime, pratica o delito de receptação. 3.Apesar de ter cedido sua residência a criminosos, em troca de fornecimento de drogas, o crime exige para sua consumação provas de uma união estável e duradoura do apelante juntamente com os demais co-autores, o que, inexiste nestes autos, devendo, portanto, ser absolvido do respectivo crime tal seja, o do art. 288, parágrafo único do CP; 4.Justificada a consideração negativa dos antecedentes e quantidade da droga, em razão de trânsito em julgado por condenação anterior, e a quantidade de "trouxinhas" de cocaína, não há se cogitar de fundamentação inidônea de circunstância judicial prevista nos arts. 59 do CP e 42 da Lei no 11343/06; Outrossim, impõe-se a exclusão do conceito prejudicial relativo às circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do réu, para afastar do minimo legal, a pena na primeira fase da dosimetria, quando usados elementos de convicção baseados apenas em meras presunções, portanto, sem qualquer comprovação mediante elementos concretos, porventura, existentes nos autos.”
(TJ-MT - APL: 00020042620178110036 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2018) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Como cediço,
o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica descrita na exordial. Logo, é possível a adequação típica tanto em primeira instância quanto em segundo grau, via emendatio libelli (art. 383 do CPP), não havendo que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa, nem ofensa no caso, ao princípio da correlação, vez que a sentença não alterou a situação fática narrada na denúncia, mas apenas a adequou-a ao tipo penal, não havendo razão ao pleito absolutório
; 2 – Recurso desprovido.”
(TJ-MS - APR: 00133857020218120001 Campo Grande, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 29/06/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO - EMENDATIO LIBELLI EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO PARQUET - ALTERAÇÃO DA PENA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NOVA CAPITULAÇÃO - RETIFICAÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO.
A teor do art. 383, do CPP, o réu se defende, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita na denúncia, podendo o julgador condená-lo por outro crime ou adequar a capitulação do delito, desde que a conduta esteja narrada pela acusação na peça inicial, sem a necessidade de aditamento desta (instituto da emendatio libelli)
.”
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0047898-23.2018.8.13.0363 João Pinheiro, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 30/01/2024, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2024) (destaquei)

Portanto, não se vislumbra a alegada violação ao princípio da correlação ou congruência, já que consta na denúncia que o apelante trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, conduta que se amolda ao art. 28 da Lei de Tóxicos, estando a sentença desclassificatória fundamentada de

acordo com a interpretação que o juiz de primeira instância fez das provas constantes nos autos, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025